Tribunal: TCU
Processo: 036.809/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil instituída por Antonio Renato Montes Almeida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se promove a revisão de ofício do registro tácito do ato de pensão civil em favor de Sandra Salviano dos Santos Montes Almeida, emitido pelo Ministério Público Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 rever de ofício o registro tácito do ato de pensão civil em favor de Sandra Salviano dos Santos Montes Almeida (e-Pessoal n. 11/2018) , emitido pelo Ministério Público Federal, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe registro, em face da inclusão irregular, na base de cálculo dos proventos, da vantagem "opção de FC" decorrente do art. 193 da Lei 8.112/1990, além de sua acumulação indevida com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de quintos/décimos, oriunda do art. 62-A da Lei 8.112/1990; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 emita novo ato concessório, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e à interessada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.